Tribunal: CARF
Processo: 11080.014989/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.014989/2007-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.862 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ADILSON NUNES RODRIGUEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR - NULIDADE
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SÚMULA CARF 12
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014989/2007-97
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014989/2007-97

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 02 a 06),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.773,01, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

Cientificado do lançamento por via postal, em 13/12/2007 — fl. 41, o contribuinte
apresentou, em 21/12/2007, impugnação acatada como tempestiva pelo órgão de origem
— fl. 43.
Afirma que não é de sua responsabilidade o recolhimento do imposto decorrente de
valores recebidos ao final do processo trabalhista n° 00381.027/01-5, conforme
indicado na documentação apresentada.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 28/02/2011, no acórdão 10-30.116, às e-fls. 51 a 54, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 58
a 67, no qual alega, em resumo, que:
 Durante o período no qual a Delegacia de Julgamento levou para julgar
a impugnação a empresa que efetuou os pagamentos referentes a
retenção em tela não existe mais;
 O recorrente tentou contato por diversas vezes a fim de conseguir o
DARF solicitado, porém todas as tentativas foram frustradas;
 como a administração pública não deu regular seguimento ao processo,
por sua única e exclusiva culpa, fez com que a principal prova se
perdesse;
 a própria Secretaria da Receita Federal podia ter notificado a empresa
para que esta apresentasse a informação na sua DIRF e após
inscrevendo-a em dívida ativa caso o recolhimento não fosse efetuado;
 o ato administrativo decisório, uma vez proferido após tantos anos de
espera, não guarda validade por culpa ocasionada pelos próprios
agentes administrativos, que se furtam aos seus deveres;
 a administração extrapolou em muito o prazo de 360 dias fixados pela
lei, motivo pelo qual deve ser considerado nulo o auto de infração ora
guerreado;
 responsabilidade da retenção foi assumida pela fonte pagadora,
inclusive foram sucessivas as tentativas da Justiça do Trabalho em
cobrar a guia DARF da empresa;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014989/2007-97

 o Parecer Normativo SRF n° 01/2004 não pode ser aplicado ao
recorrente, pois o valor foi retido quando o acordo foi homologado a
partir do pagamento da importância LÍQUIDA, sendo que a clausula 4
determina que os encargos (imposto de renda e recolhimentos
previdenciários) ficaram por conta da reclamada;
 o não recolhimento do valor descontado à fonte significa um
descumprimento da obrigação atribuída ao responsável, motivo pelo
qual não cabe responsabilizar o contribuinte, ou seja, fazê-lo pagar ao
Fisco o valor que não auferiu e não tinha disponibilidade;
É o relatório.
Voto

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 26/04/2011, e-fls. 57, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 26/05/2011, às e-fls. 58, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 02 a 06),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a
autuação, nos seguintes termos:

Preliminar - nulidade do auto de infração
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014989/2007-97

O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de forma
que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da Administração Púcblica.
Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014989/2007-97

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Por fim, entendemos a irresignação do contribuinte quanto ao prazo demasiado
delongado para a resolução da presente contenda, contudo, tal argumento, por si só, não enseja
nulidade da decisão de primeira instancia ou de qualquer outro ato administrativo exarado no
curso deste processo administrativo fiscal. A Súmula no 11 deste Tribunal Administrativo
preleciona que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, afasto a preliminar suscitada.
Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014989/2007-97

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Isto pois, em que pese a hipótese de responsabilidade pela retenção do imposto
pela fonte pagadora conferida na legislação, quem é o beneficiário direto do acréscimo
patrimonial é a pessoa física, conforme prevê o artigo 43 do CTN.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014989/2007-97

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada sobre o
temário no sentido de que a legislação vigente não exclui a responsabilidade do contribuinte
pessoa física que auferiu renda ou provento de qualquer natureza. Ausente a retenção pela fonte
pagadora, mantem-se a obrigação do contribuinte, enquanto beneficiário da renda, oferece-la à
tributação. Segue:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IMPORTÂNCIAS PAGAS EM
DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. FONTE PAGADORA E CONTRIBUINTE.
INCLUSÃO
DE
MULTA.
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que cabe à fonte
pagadora o recolhimento do tributo devido. Porém, a omissão da fonte pagadora não
exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, o qual fica
obrigado a declarar o valor recebido em sua declaração de ajuste anual. Constatada a
não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a
exação pode ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à
tributação." (REsp 704845/PR. 2004/0165417-3 Relator(a) Ministro Mauro Campbell
Marques (1141) Órgão Julgador T2 - Julgamento 19.08.08 Data da Publicação/Fonte
DJe 16.09.08).

Na mesma linha segue a jurisprudência deste CARF, que editou a Súmula
Vinculante no 12, cujo teor é:

Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Logo, não comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, é dever do
contribuinte ofertar os rendimentos à tributação, quando do preenchimento e entrega da DAA.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital